Tribunal: TJDFT
Processo: 0006080-04.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, CAPUT, CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REINCIDENTE GENÉRICO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. DETRAÇÃO DA PENA. PRISÃO PROVISÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CÁLCULO DA DETRAÇÃO NO JUÍZO DE EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ainda que a pena seja interior a 4 (quatro) anos e as circunstâncias sejam favoráveis, se o réu for reincidente, o regime prisional será semiaberto (súmula. 269 do STJ).

2. A detração do tempo de prisão provisória só conduz à fixação do regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso caso coincida com o prazo necessário para a progressão de regime.

3. Conforme entendimento da 3a Seção do STJ, apesar de ser possível a detração da pena pelo tempo em que o réu cumpriu medidas cautelares que restringem a liberdade, a exemplo do recolhimento domiciliar noturno, fiscalizado por monitoramento eletrônico, deve haver a conversão das horas de recolhimento em dias. Por essa razão, a detração, nesse caso, só se mostra possível na execução, não se prestando para fixação do regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso.

4. Nos termos do § 3o do art. 44 do CP, é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito nos casos de reincidência genérica (espécies distintas) quando a medida for socialmente recomendável. No caso, além de o réu não ser reincidente específico, as circunstâncias judiciais lhe são totalmente favoráveis, o que possibilita a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.